Tribunal: TJDFT
Processo: 0701335-41.2022.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a tutela de urgência para compelir o réu a realizar exame de endoscopia digestiva alta, consulta em terapia ocupacional-ortopedia mmss e consulta em oftalmologia-geral.
2 – Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da agravante, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Agravo de instrumento. Realização de exames médicos. Ausência de requisitos. Em juízo de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência. O Estado tem o dever de promover as ações necessárias à proteção da saúde e da vida e seguir os critérios técnicos da Central de Regulação, que tem informações necessárias para avaliar o quadro da paciente em comparação com os demais que aguardam na lista de espera, e que, portanto, está em melhores condições de classificar o grau de prioridade na realização de procedimentos. A autora foi diagnosticada com gastrite atrófica crônica, dispepsia, transtornos de refração e da acomodação e síndrome do manguito rotador. Segundo consta no processo de origem, para o exame de endoscopia digestiva alta, a solicitação foi inserida no sistema de regulação em 17/06/2022, risco AMARELO-Urgência (ID 131694597 – PAG 6); para a consulta em terapia ocupacional – ortopedia mmss, a solicitação foi inserida no sistema de regulação em 05/05/2022, risco AMARELO-Urgência (ID 131694597 – PAG 7); em relação à consulta em oftalmologia-geral a solicitação foi inserida no sistema de regulação em 02/10/2021, risco VERDE-Não Urgente (ID 131694597- PAG 8). Há informação no sentido de que os exames estão sendo realizados de acordo com os critérios de prioridade (ID 131694600 – PAG 3-4). O relatório médico não indica risco concreto à vida da paciente (ID 131694597 – PAG 1-4), tampouco o agravamento das doenças, pelo que não há elementos para amparar a medida excepcional postulada.
4 – Agravo de instrumento conhecido, mas não provido. Custas pelo agravante, cuja exigibilidade resta suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.
W